Tribunal: TJDFT
Processo: 0728730-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEFERIMENTO DE PENHORA. CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO OBJETO DE DISPUTA EM OUTRO PROCESSO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ EVENTUAL RECONHECIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O CRÉDITO PENHORADO PARA SALDAR O DÉBITO EM EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
1. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC veda que a prescrição intercorrente seja suspensa por mais de uma vez, mas não impede que ocorram sucessivas suspensões no curso da execução.
2. No caso, o exequente/agravante não promoveu o andamento do feito – por meio da indicação de bens do devedor passíveis de constrição – razão pela qual o juízo acertadamente determinou que os autos retornassem ao arquivo provisório.
3. Não obstante, a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 568. Ademais, interrompida a prescrição pela efetivação da penhora, o prazo prescricional só volta a correr se e quando reconhecida a impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o débito em execução. Precedentes deste Tribunal.
4. Assim, o lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação do crédito por esse meio não pode ser computado para contagem da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e provido.